Tribunal: TJMT
Processo: 1012311-28.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012311-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MONICA VALERIO DOS SANTOS - CPF: 050.975.651-42 (AGRAVANTE), FERNANDO PAVAN TAVARES - CPF: 061.693.591-96 (AGRAVADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO – ALIMENTOS PARA O EX-CÔNJUGE – DEVER DE SOLIDARIEDADE E DE MÚTUA ASSISTÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA –
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA
– PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM À AQUISIÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ROL DE BENS APRESENTADO NA PETIÇÃO INICIAL – BENS DOMÉSTICOS QUE DEVEM FAZER PARTE DA
PARTILHA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é proveniente de um dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), não podendo ser confundido e nem ser condicionada à questão atinente à mancomunhão dos bens e a partilha do patrimônio comum, e deve ser compreendida como medida excepcional e transitória, cabível apenas quando comprovado que o postulante realmente necessita dos alimentos para sua subsistência (CC, art. 1.695). 2. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, “
detendo o ex-cônjuge alimentado plenas condições de inserção no mercado de trabalho, ou já exercendo atividade laboral, quanto mais se esse labor é potencialmente apto à própria manutenção, deve ser o alimentante exonerado da obrigação” (STJ - Terceira Turma - REsp 933.355/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 25/03/2008, DJe 11/04/2008). 3.
Há presunção de que os bens adquiridos na constância da união estável foram frutos do trabalho e esforço em comum do casal (Lei nº 9.278/96, art. 5º,
caput
), de modo que devem ser igualitariamente partilhado entre as partes, incluindo os móveis e eletrodomésticos que guarnecem a residência do casal, sobretudo quando devidamente arrolados e não impugnados pela parte adversa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012311-28.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÔNICA VALÉRIO DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Visitas
” (Proc. nº 1000233-49.2018.8.11.0007), ajuizada pela agravante contra FERNANDO PAVAN TAVARES, em julgamento parcial do mérito, julgou procedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, declarando que os litigantes conviveram em união estável entre o período de 18.12.2010 até 25.11.2017, e decretou a partilha do acervo patrimonial comprovadamente adquirido na constância dessa união, tendo rejeitado, porém, o pedido de meação dos móveis que guarnecem o imóvel em que residia o ex-casal, por entender que “
não foi comprovada, de forma suficiente, a existência dos bens mencionados, bem como que os mesmos pertençam ou tenham sido adquiridos com esforço comum do casal
”; julgou improcedente o pedido de alimentos transitórios em favor da autora, porque, segundo apreciação do magistrado, não há prova de que “
a autora está impossibilitada de exercer atividade remunerada para garantir a própria subsistência, bem com não restou comprovada a dependência econômica entre as partes
”; o feito prosseguiu em relação à definição da guarda, direito de visita e alimento em favor da filha em comum dos litigantes (cf. Id. nº 45948990 - pág. 160/164).

A agravante alega que demonstrou tanto a sua necessidade quanto a possibilidade do agravado, fazendo jus a percepção de alimentos transitórios por, no mínimo, dois anos, uma vez que “
deixou de trabalhar durante a gestação e, após o nascimento da filha em 22.04.2015, passou a cuidar exclusivamente dela até a dissolução da união estável, enquanto que o agravado continuou a trabalhar em propriedades rurais com serviços metalúrgicos, e, ainda, negociando carros e motocicletas, auferindo um rendimento considerável, restando, portanto, cristalina a possibilidade do agravado arcar com o pagamento dos alimentos transitórios correspondentes a 136,27% do salário mínimo, atualmente no montante de R$ 1.424,02
”.

Diz que “
a existência de bens móveis
(que guarnecem a residência do ex-casal)
restou, sim, comprovada nos autos, inclusive sendo objeto confissão pelo agravado na peça contestatória
”, e que, em contraponto, a alegação do agravado de que já houve a divisão desses móveis não encontra respaldo em nenhuma prova dos autos, de modo que é devia a inclusão dos móveis residenciais na partilha.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja imposta ao agravado a obrigação de lhe prestar alimentos pelo período de dois anos, em valor equivalente a 136,27% do salário mínimo vigente, e a inclusão na partilha dos bens que guarnecem o imóvel em que residiam; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal quanto ao pleito alimentar (cf. Id. nº
45948988).

A decisão de Id nº 47947978 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 51881476).

A d. PGJ apresentou parecer de
Id. nº 54677091, aduzindo que, uma vez que o mérito do recurso envolve questão meramente patrimonial, inexiste interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), mas é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado que o postulante realmente necessita dos
alimentos para sua subsistência
(CC, art. 1.695),
de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas por prazo razoável ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira.

É a orientação sufragada pel
o eg. STJ, que já “
consolidou o posicionamento de que, detendo o ex-cônjuge alimentado plenas condições de inserção no mercado de trabalho, ou já exercendo atividade laboral, quanto mais se esse labor é potencialmente apto à própria manutenção, deve ser o alimentante exonerado da obrigação
” (STJ - Terceira Turma - REsp 933.355/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 25/03/2008, DJe 11/04/2008).

Portanto, uma vez desfeitos os laços afetivos outrora existentes, nenhum dos ex-cônjuges tem direito a perceber do outro verba a título de alimentos; ao contrário, possuindo – o ex-cônjuge menos abastado – capacidade e condição para se reinserir no mercado de trabalho, somente deve ser arbitrada verba alimentícia em seu favor diante de situação excepcionalíssima, evitando com que, com isso, beneficia-se e dedique-se ao ócio, aproveitando-se, ardilosamente, da solidariedade sobre a qual se funda a obrigação alimentar.

Em que pese a circunstância de a autora ter iniciado a união estável com o réu quando ainda era muito nova, cerca de 18 anos de idade, e de que, aos 23 anos, segundo disse na inicial, ter se retirado do mercado de trabalho para se dedicar exclusivamente à gravidez e à criação da filha do ex-casal,
não há como dizer que restou propriamente comprovado nos autos a existência de dependência econômica da autora para com o réu na constância da união estável como um todo, e, sobretudo, no momento da separação de fato, tanto é que este evento ocorreu em novembro de 2017, porém, só agora, em junho deste ano (2020), a autora veio ao Judiciário pugnar pela prestação alimentar, porém, sem descortinar um quadro satisfatório acerca da sua situação econômica, inexistindo provas que permitam aferir com precisão a existência e, se for o caso, o grau da necessidade alegada pela postulantes dos alimentos.

Observa-se que a autora é ainda muito jovem,
contando com aproximadamente 27 anos, e que, segundo os dados informativos do processo, está em perfeito estado de saúde, possuindo plena capacidade laborativa, inclusive, ao que tudo indica, está empregada no momento, como se vê da menção feita na decisão inicial do processo de que “
a autora trabalha em uma panificadora em Alta Floresta e que sua filha está residindo com sua mãe
” (cf. Id. nº 45948990 - pág. 92).

O simples fato de existir diferença de rendimentos entre os ex-cônjuges não é motivo idôneo ao arbitramento do dever alimentar, pois, como dito, nenhum dos ex-cônjuges tem direto de exigir só porque quer do outro quaisquer verbas, nem mesmo para manter idêntico status financeiro que possuíam quando juntos, tampouco enseja necessariamente a fixação dos alimentos o fato de o patrimônio do ex-casal está em poder de apenas um dos cônjuges, já que a obrigação alimentar não é vinculada à mancomunhão dos bens, e, sim, do dever de solidariedade, sendo que, em caso de posse unilateral dos bens, há outra providências a serem tomadas, a exemplo da fixação de aluguel ao possuidor.

Portanto,
considerando as especificidades do caso em apreço, como o tempo em que desfeita a relação entre as partes, somada à ausência de prova de dependência financeira, e a capacidade física e mental da autora para o exercício de atividade remunerada, admito que a sentença não merece qualquer censura nesse ponto, devendo ser confirmada a rejeição do pedido de alimentos em favor da autora/agravante.

Situação diversa, porém, tem-se no que concerne à partilha dos bens que guarnecem o imóvel em que os litigantes residiam durante a união, pois a conclusão sentencial deu-se em franco desencontro com os elementos probatórios dos autos, primeiro porque a existência e comunicação dos bens é fato incontroverso nos autos, na medida em que o réu não nega e nem impugna que os bens domésticos discriminados pormenorizadamente na petição inicial (cf. Id. nº 45948988 - pág. 8) foram adquiridos na constância da união estável, ao contrário, admite a existência do acervo ao dizer que “
os bens relacionados acimas já foram partilhados entre as partes, sendo todos entregues à autora
”, dizendo, inclusive, que o somatório do valor dos bens individualmente considerados deve servir “
como parâmetro para abatimento em eventual valor devido à autora
”

(cf. Id. nº 45948989 - pág. 86).

Vê-se, pois, que a autora desincumbiu-se totalmente do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, afinal, cuidando-se de questão meramente patrimonial, a ausência de impugnação específica, por si só, tornou a matéria incontroversa na lide, recaindo sobre os ombros do réu o ônus de provar que ocorreu a devida partilha dos bens domésticos, ou, melhor dizendo, segundo o que foi afirmado em sede de contestação, que já haviam sido entregues à autora todos os móveis e eletrodomésticos que guarneciam a residência, ônus este que seguramente o réu não se desincumbiu, pois, além de inexistir fiapo de prova quanto à prévia meação, há fortes indícios probatórios favoráveis à versão da autora de que não levou consigo nenhum dos bens domésticos quando da separação de fato, como se verifica do
“
Auto de Acompanhamento para Retirada de Pertences
”, emitido pela Delegacia de Polícia de Alta Floresta/MT no dia 09.12.2017, referente ao acompanhamento da autora para que pudesse ir ao imóvel residencial buscar suas “
roupas e documentos pessoais
” (cf. Id. nº 45948989 - pág. 33), ou, então, do “
Termo de Declarações
”, lavrado novamente pela autoridade policial de Alta Floresta, dessa vez, em 17.10.2018, em que se registrou o depoimento da autora de que foi lhe noticiado por alguém que, por medo de uma eventual perseguição e/ou represálias, não quis fosse identificado, que
“viu Fernando saindo do sitio carregando umas bolsas
;
que Fernando se desfez de tudo ficando apenas o sito com a casa; que no dia 10/10/2018 quando veio para a audiência a declarante foi orientada pelo defensor a registrar o boletim que Fernando havia ido na casa e pego os objetos, que Fernando não quer que seja feita a divisão dos bens que possuíam
”

(cf. Id. nº 45948990 - pág. 23/24); há, ainda, o depoimento do genitor da autora à autoridade policial, datado de outubro de 2018,

dizendo que
“vai com Monica no sitio na casa onde eles moravam e vê vestígios de que pessoas tem entrado lá (...) que a pessoa anteriormente havia levado o fogão com botijão, que na última vez que foi agora próximo as eleições haviam levado as panelas”
(cf. Id. nº 45948990 - pág. 26/27).

Tendo em vista que os bens que guarnecessem a residência de quaisquer conviventes são presumidamente comuns, e que, no caso, é incontroverso o rol indicado pela autora, inexiste prova de que foram adquiridos em momento anterior ao início da relação e de que já foram efetivamente partilhados, impõe-se a inclusão dos bens domésticos descritos na petição inicial na partilha, cabendo a exata divisão do que é devido para cada parte ficar reservada para apuração em sede de fase de liquidação da sentença.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para determinar a inclusão na partilha dos bens domésticos (moveis e eletroeletrônicos) indicados na petição inicial como os que guarneciam o imóvel em que residiam as partes quando do fim da união estável.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020